Tribunal: TJSP
Processo: 2099085-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso contra a decisão que acolheu a impugnação fazendária para determinar a observância dos índices de juros e correção monetária da sentença. Irresignação dos exequentes. Acolhimento. Necessária a observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Natureza instrumental, passando

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso contra a decisão que acolheu a impugnação fazendária para determinar a observância dos índices de juros e correção monetária da sentença. Irresignação dos exequentes. Acolhimento. Necessária a observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Natureza instrumental, passando a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a partir da sua entrada em vigor, ainda para aqueles com sentença já transitada em julgado. Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000420024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099085-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SILVIA
REGINA DOS SANTOS, MARIA ESTELA DE SOUSA VIEIRA, MARIA JOSÉ
MONTEIRO DE ALBUQUERQUE, MARIA SALETE DIAS DE CARVALHO,
MARLENE APARECIDA TEIXEIRA, MAURILIO GABRIEL DA SILVA, NEIDE
TIHEMI ISHII MORI, MARIA CRISTINA PERLINO TOLEDO MOTA, SILVIA
VALERIA DE CAMPOS, SUELY OTSUKA, WILLIAM MALAGUTTI,, YURICA
ONO, JURACY GOMES DOS SANTOS, ROQUE DA CUNHA CARVALHO FILHO,
ROSANA COTRUFO DE FAVARI, RAIMUNDA NEVES, CLEUSA APARECIDA
DE CARVALHO, ANAY DE SOUZA, ANSELY ROSA VICENTE GINCIENE,
ANTONIO JOSE HELFSTEIN GOMES, BENEDITA RIBEIRO DOS SANTOS,
BERNARDETE DE SOUZA, CARLOS HENRIQUE HUEB,, MARIA CRISTINA
FERNANDES BARRIGA, DIRCE MOLINA DE FREITAS, HELOISA ANTONIA
TOCCI, IDALINA MARIA DINIZ DAS NEVES ROLO, JOSE PEREIRA DA SILVA,
JOSEILDA LEOPOLDINA DA SILVA MANGUEIRA e JUSTINO PEDRO DA
SILVA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U. Declara o 3o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 11 de junho de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 7257
Agravo de Instrumento no: 2099085-27.2020.8.26.0000
Agravantes: Silvia Regina dos Santos, Maria Estela de Sousa Vieira, Maria José
Monteiro de Albuquerque, Maria Salete Dias de Carvalho, Marlene Aparecida Teixeira,
Maurilio Gabriel da Silva, Neide Tihemi Ishii Mori, Maria Cristina Perlino Toledo
Mota, Silvia Valeria de Campos, Suely Otsuka, William Malagutti,, Yurica Ono, Juracy
Gomes dos Santos, Roque da Cunha Carvalho Filho, Rosana Cotrufo de Favari,
Raimunda Neves, Cleusa Aparecida de Carvalho, Anay de Souza, Ansely Rosa Vicente
Ginciene, Antonio Jose Helfstein Gomes, Benedita Ribeiro dos Santos, Bernardete de
Souza, Carlos Henrique Hueb,, Maria Cristina Fernandes Barriga, Dirce Molina de
Freitas, Heloisa Antonia Tocci, Idalina Maria Diniz das Neves Rolo, Jose Pereira da
Silva, Joseilda Leopoldina da Silva Mangueira e Justino Pedro da Silva
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso
contra a decisão que acolheu a impugnação fazendária para
determinar a observância dos índices de juros e correção
monetária
da
sentença.
Irresignação
dos
exequentes.
Acolhimento. Necessária a observância do Tema n.o 810 do
STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Natureza instrumental,
passando a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a
partir da sua entrada em vigor, ainda para aqueles com sentença
já transitada em julgado. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que,
em cumprimento de sentença proposto por Silvia Regina dos Santos e outros em face do
Município de São Paulo, acolheu a impugnação oferecida pela executada, para que, em vista à
coisa julgada, seja observado o índice de correção monetária previsto no título judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suas razões recursais, os exequentes afirmam que as regras
acessórias referentes ao cálculo de juros e correção monetária, enquanto consectários legais da
condenação, não possuem natureza material. Desta forma, aduzem que não estão acobertados
pelo manto da coisa julgada, inclusive como matérias de ordem pública, razão pela qual de
rigor a aplicação no caso dos autos do decidido no julgamento do Tema 810/STF.
A parte agravada apresentou contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Em primeiro momento, cumpre salientar que o Supremo Tribunal
Federal já consolidou o entendimento de que a Lei definidora do percentual dos juros de mora e
correção monetária, no caso, a Lei no 11.960/09, tem natureza instrumental.
Esse entendimento foi firmado no AI no 842.063/RS, DJe de
02/09/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, quando apreciada a aplicação no tempo do art.
1o-F, da Lei no 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória no 2.180-35/01, a qual reduziu
para 0,5% ao mês os juros de mora devidos pela Fazenda Pública para pagamento de
vencimentos e verbas remuneratórias de seus servidores.
E, uma vez estabelecida a natureza instrumental da legislação
referida, a sua aplicação no tempo submete-se ao princípio tempus regit actum, ou seja, passou
a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a partir da sua entrada em vigor, ainda
para aqueles com sentença já transitada em julgado.
Sob tal perspectiva, o Tema 810 (RE 870.947) do STF foi assim
enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
Tais teses se harmonizam com os entendimentos adotados no Tema
905 do STJ ((REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146).), assim enunciado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa
de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Em virtude da natureza da relação jurídica em comento (i.e., servidor
que busca o recálculo de adicional por tempo de serviço, com pagamento da diferença
apurada), a correção monetária far-se-á pelo IPCA-E e os juros de mora nos termos da Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, destacando que a Suprema Corte negou provimento aos
embargos de declaração opostos no RE no 870.947/SE, em julgamento de 03 de outubro de
2019, sem qualquer modulação de efeitos.
Quanto à sucumbência, tratando-se de hipótese de rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios, a rigor da
Súmula n. 519/STJ.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19682
Agravo de Instrumento no 2099085-27.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Silvia Regina dos Santos, Maria Estela de Sousa Vieira, Maria
José Monteiro de Albuquerque, Maria Salete Dias de Carvalho, Marlene
Aparecida Teixeira, Maurilio Gabriel da Silva, Neide Tihemi Ishii Mori,
Maria Cristina Perlino Toledo Mota, Silvia Valeria de Campos, Suely
Otsuka, William Malagutti,, Yurica Ono, Juracy Gomes dos Santos, Roque
da Cunha Carvalho Filho, Rosana Cotrufo de Favari, Raimunda Neves,
Cleusa Aparecida de Carvalho, Anay de Souza, Ansely Rosa Vicente
Ginciene, Antonio Jose Helfstein Gomes, Benedita Ribeiro dos Santos,
Bernardete de Souza, Carlos Henrique Hueb,, Maria Cristina Fernandes
Barriga, Dirce Molina de Freitas, Heloisa Antonia Tocci, Idalina Maria
Diniz das Neves Rolo, Jose Pereira da Silva, Joseilda Leopoldina da Silva
Mangueira e Justino Pedro da Silva
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o Relator, mas não porque se harmonizam os
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 905). Pelo contrário, acerca da correção monetária devida pela Fazenda Pública,
de acordo com o paradigma assentado pelo STJ, variam os índices, conforme a matéria
e o período objeto da condenação, ao passo que a Corte Constitucional estabeleceu,
invariavelmente, o IPCA-E.
Ocorre apenas que, por uma situação específica, no caso
presente, que trata de tema de interesse de servidores públicos, coincidem os
paradigmas quanto ao período posterior a janeiro de 2001, que é precisamente aquele do
qual se está cuidando.
Nestes termos, acompanho o voto do Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
10E5A362
8
10
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10EA2605
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2099085-27.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.